Tribunal: TJES
Processo: 0012565-82.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012565-82.2015.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO WILTON MOLINARIO FAGUNDES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012565-82.2015.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO WILTON MOLINARIO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR MORTE DE OUTRA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR ACOLHIDA
E,
NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Thiago Wilton Molinário Fagundes contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares que o condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 302 (duas vezes) e 303 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, fixação das penas-base no mínimo legal, imposição de regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes previstos nos artigos 302 (vítima Maria José) e 303 (vítima Edvaldo) do CTB; (ii) verificar a existência de elementos suficientes para a condenação do apelante pelo crime de homicídio culposo envolvendo a vítima Eriany.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia foi recebida em 19/04/2017 e a sentença condenatória recorrível publicada em 03/12/2020, configurando causas interruptivas da prescrição conforme o art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Com a sentença transitada em julgado para a acusação, a prescrição rege-se pela pena concreta, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Conforme o art. 119 do Código Penal, no concurso de crimes a extinção da punibilidade é aferida individualmente para cada infração penal.

Para o crime do art. 303 do CTB, com pena aplicada de 6 meses de detenção, o prazo prescricional é de 3 anos (art. 109, VI, CP), lapso que transcorreu entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, configurando prescrição.

Para o crime do art. 302 do CTB (vítima Maria José), com pena de 2 anos de detenção, o prazo prescricional é de 4 anos (art. 109, V, CP), também ultrapassado entre a data da sentença e o presente julgamento.

Quanto à vítima Eriany, permanecem hígidos os fundamentos da condenação, lastreados em prova testemunhal coerente, boletim de ocorrência, laudo pericial e exame cadavérico, que demonstram a culpa do réu pela ultrapassagem indevida que resultou na colisão e morte.

Os pedidos defensivos de fixação da pena-base no mínimo legal, regime aberto e direito de recorrer em liberdade foram atendidos pela sentença, tornando-se prejudicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar acolhida. Extinção da punibilidade declarada. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.

No concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada individualmente para cada delito, conforme o art. 119 do Código Penal.

A prova testemunhal firme e coerente, aliada à materialidade devidamente comprovada, é suficiente para a manutenção da condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1º; 117, I e IV; 119. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 302 e 303.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012565-82.2015.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO WILTON MOLINARIO FAGUNDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 302 DO CTB (VÍTIMA MARIA JOSÉ) E ARTIGO 303 DO CTB (
VÍTIMA EDVALDO
)

Suscitou o Ministério Público a presente preliminar, sustentando a necessidade de declaração da extinção da punibilidade do réu em razão da ocorrência de prescrição baseada na pena concreta aplicada quanto aos crimes previstos no artigo 302 do CTB (vítima Maria José) e artigo 303 do CTB (vítima Edvaldo).

No caso focado, constato que a denúncia foi recebida no dia 19/04/2017 e fora publicada sentença condenatória recorrível em 03/12/2020, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença transitada em julgado para a acusação, a prescrição passa a ser regulada pela pena aplicada, nos moldes do disposto no artigo 110, §1º, do Código Penal.

Ademais, conforme previsto no artigo 119 do Código Penal, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

Em relação ao crime previsto no artigo 303 da Lei nº 9.503/97 foi fixada a pena de 6 (seis) meses de detenção, de tal modo que possui como prazo prescricional o lapso de 3 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Considerando o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, transcorreu lapso superior a 3 (três) anos.

Quanto ao crime previsto no artigo 302 da Lei nº 9.503/97 (vítima Maria José) foi fixada a pena de 2 (dois) anos de detenção, sendo o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, do Código Penal.

Considerando o lapso temporal transcorrido entre a publicação da sentença condenatória e a presente data, houve período superior a 4 (quatro) anos.

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO RÉU THIAGO WILTON MOLINÁRIO FAGUNDES em relação aos crimes previstos nos artigos 302 (vítima Maria José) e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso
IV, do Código Penal
.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
THIAGO WILTON MOLINÁRIO FAGUNDES
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 302, duas vezes, e artigo 303, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), à pena definitiva de 2 (dois) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, para cumprimento em regime inicial aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de dezembro de 2012, o denunciado, na direção do veículo Scania/P340, ao efetuar ultrapassagem em local proibido, colidiu frontalmente com o veículo Gol, ocasionando lesões nas vítimas Edvaldo Bezerra da Conceição, Maria José dos Santos e Eriany Santos da Conceição, as quais foram a causa eficiente da morte das últimas duas vítimas.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) imposição de regime inicial aberto; e (IV) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo boletim de ocorrência, boletim de acidente de trânsito, laudo de exame cadavérico, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante, conforme será demonstrado a seguir.

Interrogado em juízo, o réu revelou que iniciou uma ultrapassagem na faixa pontilhada e, após, em razão de o motorista do Gol ter continuado acelerando, colidiu frontalmente. Constatou, em seguida, que a vítima Eriany estava com ferimentos no pescoço.

O policial rodoviário federal Emerson Rogério Winckler, tanto na esfera policial quanto em juízo, revelou que o réu efetuou uma ultrapassagem em local proibido, motivo pelo qual colidiu frontalmente com o veículo em que estavam as vítimas.

Asseverou que a vítima Maria José morreu no local do acidente, enquanto Eriany e Edvaldo ficaram em estado gravíssimo.

A testemunha Alan Luiz Barbosa da Silva, na esfera judicial, revelou que presenciou os fatos, pois trafegava logo atrás do veículo Gol. Viu o momento em que a carreta veio na contramão da pista, fazendo a ultrapassagem de outras duas carretas e dois carros pequenos, colidindo na pista em que o veículo Gol e a testemunha trafegavam.

Observa-se que os relatos colhidos durante a instrução revelam que o réu, em razão de manobra em local proibido, de forma imprudente, causou o acidente e a morte da vítima Eriany.

Portanto, a prova material colhida aliada as firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas demonstram de forma clara a culpabilidade do apelante pelos fatos narrados na exordial acusatória, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto aos demais pedidos formulados pelo requerente, sendo a fixação da pena-base no mínimo legal, fixação de regime inicial aberto e direito de recorrer em liberdade, restam prejudicados, por já terem sido atendidos na sentença.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
ACOLHO A PRELIMINAR
SUSCITADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
, EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO RÉU
em relação aos crimes previstos nos artigos 302 (vítima Maria José) e 303, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fulcro no artigo 107, inciso
IV, do Código Penal
E, NO MÉRITO,
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)